Tribunal: STF
Processo: ADI 6272
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 72, XXVI, E DA EXPRESSÃO “XXVI”, CONTIDA NO ART. 80, II, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 57, DE 5 DE JANEIRO DE 2004, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. O artigo 129, § 2º, da Constituição da República exige a residência dos integrantes do Ministério Público na comarca de lotação. Outro cenário, não previsto pela Carta Magna é a imprescindibilidade de autorização do Procurador-Geral de Justiça para que membro do Parquet possa se ausentar do Estado, como fez o ato normativo impugnado. Tal exigência, acompanhada de aplicação de penalidade em caso de descumprimento, vai além do quanto estabelecido pelo texto constitucional e cria novo condicionamento que vulnera a liberdade de locomoção, albergada no art. 5º, XV, da Constituição Federal.



    2. A restrição não se revela proporcional para garantir a melhor prestação das funções ministeriais à sociedade, tendo em vista, sobretudo, a desnecessidade e a inadequação entre o meio e o fim.



    3. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inconstitucionalidade de normas que proíbam a saída do local de trabalho sem a autorização do superior hierárquico. Precedentes.



    4.  Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente.